Tribunal: TJBA
Processo: 8176744-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8176744-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO ROBERTO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE

ROUBO MAJORADO
:
ARTIGO 157,
§ 2.º-A, INCISO I,
DO
CÓDIGO PENAL (
CP
)
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE
06
(
SEIS
) ANOS
E

0
8
(
OITO
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERT
O,
ALÉM
DE
165
(
CENTO E SESSENTA E CINCO
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.
APELO DEFENSIVO
.

DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP.

REJEIÇÃO
. VETORIAL “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” CORRETAMENTE NEGATIVADA. CRIME PERPETRADO NO PERÍODO DA NOITE, EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE À VÍTIMA, QUE, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MOTOBOY, LABORAVA NA ENTREGA DE ALIMENTOS.
PRETENSO DECOTE DA MAJORANTE

DO USO DE ARMA DE FOGO (
§

2.º-A
DO ARTIGO 157 DO CP
)
.
TESE DE AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DO ARMAMENTO.

NÃO ACOLHIMENTO
.
VÍTIMA QUE RELATOU DE FORMA VEEMENTE O USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA CRIMINOSA. ARTEFATO DEVIDAMENTE APREENDIDO E PERICIADO. LAUDO PERICIAL QUE DESCREVEU A ARMA COMO SENDO UM REVÓLVER DA MARCA SIMONIS-JASSEN & DUMOULIN, DE CALIBRE NOMINAL .38 CURTO, E ATESTOU A ATUAÇÃO DOS SEUS MECANISMOS DE ENGATILHAMENTO E PERCUSSÃO.
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE

DEFINITIVA

MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.
PENA PECUNIÁRIA, TODAVIA, QUE SE REDIMENSIONA, APÓS DEVIDA APLICAÇÃO DE REGRA ARITMÉTICA, PARA 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA.

PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE
, ANTE A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA
. CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO ROUBO, MARCADO POR CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM MAIOR REPROVABILIDADE SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA EM FAVOR DO RÉU. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E
IM
PROVIDA
.
DE OFÍCIO, REDIMENSIONA-SE A SANÇÃO PECUNIÁRIA PARA 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8176744-84.2023.8.05.0001
, provenientes da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado PAULO ROBERTO SOUZA DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO à Apelação
, bem como,
de ofício
,
REDIMENSIONA
R
a sanção pecuniária para 17 (dezessete) dias-multa, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora